Tribunal: CARF
Processo: 10880.725432/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.725432/2012-64
ACÓRDÃO
2101-003.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HARMEN ARMIN KARL HEYN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS OMITIDOS. DEPÓSITO JUDICIAL. QUESTÃO DIVERSA.
Não suspende a exigibilidade do crédito tributário o depósito judicial
relativo a crédito tributário lançado por razões e fatos diversos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725432/2012-64
2
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 15-39.009 da Terceira
Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano-calendário de 2007, no valor de R$ 57.568,50.
A autuação fiscal teve origem em representação formulada por juiz do trabalho,
que alertou para possíveis decorrências tributárias decorrentes de acordo trabalhista celebrado
entre o contribuinte e a empresa Ergom do Brasil Ltda. Apurou-se que o contribuinte recebeu
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício nos valores de R$ 257.620,00 em 2007 e R$
244.685,00 em 2008, totalizando R$ 502.305,00, que foram formalmente declarados em DIRF
como pagos à empresa Heyn Marketing Ltda, de propriedade do contribuinte.
Verificou-se, contudo, que a empresa do contribuinte funcionava apenas como
instrumento para ocultar a relação de emprego direta entre o interessado e a Ergom do Brasil
Ltda. Esta situação foi posteriormente reconhecida em processo trabalhista, quando o
contribuinte pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício e o pagamento das verbas
trabalhistas correspondentes, resultando em acordo judicial pelo valor líquido de R$ 110.000,00.
Em sua defesa administrativa, o recorrente alegou que os rendimentos de 2007 já
haviam sido objeto de outro lançamento fiscal, relativo ao processo 10880.721610/2010-16, para
o qual efetuara depósito judicial no valor de R$ 73.576,32, posteriormente convertido em favor da
União. Sustentou a ocorrência de duplicidade de tributação e pleiteou a compensação dos valores.
O acórdão recorrido rejeitou os argumentos apresentados, esclarecendo que se
tratava de processos distintos envolvendo situações jurídicas diversas. Confirmou a procedência
da autuação e manteve a aplicação da multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96.
O acórdão recorrido acolheu integralmente os fundamentos da autoridade
lançadora, destacando que o primeiro lançamento fiscal se referia à discussão sobre a natureza
jurídica de rendimentos informados em DIRF pela empresa do contribuinte como distribuição de
lucros, enquanto o presente processo trata de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
direto com terceira empresa. Concluiu pela inexistência de duplicidade e pela impossibilidade de
compensação com depósito judicial referente a crédito tributário diverso.
RENDIMENTOS OMITIDOS. DEPÓSITO JUDICIAL. QUESTÃO DIVERSA.
Não suspende a exigibilidade do crédito tributário o depósito judicial relativo a
crédito tributário lançado por razões e fatos diversos.
Em suas razões recursais, o recorrente reitera os argumentos já apresentados nas
instâncias inferiores, insistindo na alegada duplicidade de tributação e na possibilidade de
compensação com o depósito judicial efetuado no primeiro processo. Sustenta que ambos os
lançamentos incidem sobre a mesma base de cálculo, representada pelos rendimentos recebidos
no ano de 2007, e que a cobrança em duplicidade configuraria enriquecimento ilícito da Fazenda
Nacional.
É o relatório.

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725432/2012-64
3
VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A matéria em discussão se refere à alegada duplicidade de tributação e ao direito
de compensação de crédito tributário com depósito judicial efetuado em processo diverso.
Conforme amplamente demonstrado nos autos, a presente autuação fiscal decorre
da apuração de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício direto entre o contribuinte e a
empresa Ergom do Brasil Ltda, no valor de R$ 257.620,00 referente ao ano-calendário de 2007.
Estes rendimentos foram formalmente declarados em DIRF como pagos à empresa Heyn
Marketing Ltda, de propriedade do contribuinte, que funcionava como mera intermediária para
ocultar a relação trabalhista direta.
O primeiro lançamento fiscal, objeto do processo 10880.721610/2010-16, referia-se
à discussão sobre a natureza jurídica de rendimentos no valor de R$ 236.973,00, também relativos
ao ano de 2007, informados em DIRF pela empresa Heyn Marketing Ltda como distribuição de
lucros e declarados pelo contribuinte como rendimentos isentos. Naquele processo, a controvérsia
centrava-se em determinar se os valores constituíam efetivamente distribuição de lucros isentos
ou rendimentos tributáveis do trabalho sem vínculo empregatício.
A análise comparativa dos dois processos revela tratarem-se de situações jurídicas
completamente distintas, não obstante envolvam o mesmo contribuinte e período. No primeiro
caso, discute-se a natureza jurídica de valores recebidos através da pessoa jurídica do
contribuinte, enquanto no presente processo apura-se rendimentos decorrentes de vínculo
empregatício direto com terceira empresa, que foram indevidamente canalizados através da
mesma pessoa jurídica para ocultar a relação trabalhista.
A própria diferença entre os valores envolvidos evidencia a inexistência de
duplicidade. O primeiro processo tratava de R$ 236.973,00, enquanto o presente processo refere-
se a R$ 257.620,00, demonstrando tratar-se de rendimentos diversos, ainda que ambos tenham
sido formalmente recebidos através da empresa do contribuinte.
Ademais, conforme esclarecido pelo acórdão recorrido, o primeiro lançamento
resultou na manutenção de crédito tributário reduzido para R$ 33.032,01, correspondente apenas
à parcela não reconhecida como distribuição legítima de lucros. Este fato reforça a conclusão de
que os processos envolvem situações fático-jurídicas distintas.
O argumento do recorrente de que ambos os lançamentos incidem sobre "a mesma
base de cálculo" não prospera. A base de cálculo do tributo é constituída pelos rendimentos
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.226 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725432/2012-64
4
efetivamente auferidos pelo contribuinte, e não pelos valores formalmente recebidos através de
pessoa jurídica interposta. No primeiro processo, a base de cálculo corresponde aos rendimentos
efetivamente distribuídos pela empresa do contribuinte, enquanto no presente caso refere-se aos
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício direto com terceira empresa.
Vale lembrar que o depósito judicial somente produz efeitos suspensivos em
relação ao específico débito que visa garantir, não se estendendo a outros créditos tributários,
mesmo quando envolvam o mesmo sujeito passivo e período de apuração.
Ademais, o recorrente não apresentou qualquer impugnação ao mérito da autuação
fiscal, limitando-se a alegar a pretensa duplicidade. Os fatos apurados pela fiscalização restaram
incontroversos, incluindo o recebimento de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
direto no valor de R$ 257.620,00, a omissão destes rendimentos na declaração de ajuste anual e a
utilização da pessoa jurídica como instrumento para ocultar a relação trabalhista.
Por fim, cumpre ressaltar que o CARF não possui competência para autorizar
parcelamento de créditos tributário.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 304
DF CARF MF
Original